Tribunal: TJPA
Processo: 0806604-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806604-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

AGRAVADO: PAULO SERGIO ALCANTARA DE SA, ROBERTO RIVELINO ALCANTARA DE SA, CARMEN REJANE SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806604-11.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
AGRAVADOS: PAULO SERGIO ALCANTARA DE SA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 19340298) que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de denunciação à lide em ação indenizatória (latrocínio em estacionamento). A agravante sustenta que a decisão monocrática foi
citra petita
por não analisar o pedido de afastamento da multa de 1% aplicada pelo juízo de piso em sede de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na decisão monocrática agravada quanto ao pedido de exclusão da multa por embargos protelatórios; e (ii) saber se a referida multa foi escorreitamente aplicada pelo juízo de primeiro grau diante da oposição de embargos com intuito de rediscussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão na decisão monocrática (Id 19340298), que se limitou a analisar o mérito da intervenção de terceiros, impõe-se o provimento parcial do agravo interno para integrar o julgado, suprindo a lacuna sem necessidade de anulação do ato, conforme art. 1.013, § 3º, III, do CPC.
4. No mérito da penalidade, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou de forma clara o indeferimento das provas e da denunciação. A oposição de embargos de declaração alegando omissão inexistente, com o nítido propósito de reverter o mérito da decisão interlocutória, configura o caráter protelatório previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para integrar a decisão monocrática, mantendo-se, no mérito, a multa aplicada.
6. Tese: 1. A omissão em decisão monocrática quanto a pedido acessório autoriza a integração do julgado em sede de agravo interno. 2. É legítima a aplicação de multa por embargos protelatórios quando a parte utiliza o recurso aclaratório para rediscutir matéria expressamente decidida, sem a presença de vícios reais.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 489, § 1º, IV; 932, IV; 1.013, § 3º, III; 1.021 e 1.026, § 2º, todos do CPC; Art. 88 do CDC. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR; TJPA, Agravo Interno 0009250-27.2013.8.14.0005.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e

dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, apenas para reconhecer a omissão na decisão monocrática (id 19340298) e, integrando-a, indeferir o pedido de afastamento da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806604-11.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
AGRAVADOS: PAULO SERGIO ALCANTARA DE SA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 19742217) interposto por
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
contra a decisão monocrática de Id 19340298, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente.

Em suas razões (Id 19742217), a agravante sustenta que a decisão monocrática padece de nulidade por ser
citra petita
. Argumenta que a Relatora deixou de apreciar o pedido expresso de afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada pelo juízo de primeiro grau por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da denunciação à lide.

Alega que a multa é inadequada e que a ausência de manifestação viola os arts. 93, IX da CF/88 e 489 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada ou, subsidiariamente, para que seja afastada a referida penalidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia sobre a suposta nulidade da decisão monocrática que, ao confirmar o indeferimento da denunciação à lide, não teria enfrentado o pedido de exclusão da multa por embargos protelatórios.

Compulsando a decisão monocrática de Id 19340298, verifico que, de fato, este juízo focou a prestação jurisdicional na questão principal — a inviabilidade da denunciação à lide em relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC —, silenciando quanto à penalidade pecuniária acessória.

Neste ponto, assiste parcial razão à agravante. A ausência de análise de um dos pedidos formulados nas razões recursais configura omissão que deve ser suprida. Todavia, tal vício não conduz à nulidade total do ato, mas sim à sua integração, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, III, do CPC, aplicável analogicamente ao agravo interno. Importante ainda ressaltar que a omissão em comento poderia ser analisada por ocasião da oposição de Embargos de Declaração, contudo, o referido recurso não foi oposto pela parte ora agravante.

Portanto,
dou provimento parcial
ao agravo interno para integrar o conteúdo da decisão monocrática e passo a analisar o pedido de afastamento da multa.

A agravante insurge-se contra a multa de 1% aplicada pelo juízo de 1º grau, alegando que os embargos de declaração foram opostos legitimamente para sanar omissões.

Sem razão, contudo.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o magistrado de origem proferiu decisão interlocutória clara e exauriente quanto ao indeferimento da denunciação à lide e das provas requeridas pela recorrente. Não obstante a clareza do
decisum
, a agravante opôs embargos de declaração suscitando omissões inexistentes.

Ficou demonstrado que a intenção da embargante era, por via transversa, rediscutir o acerto da decisão interlocutória, o que é vedado pela natureza estrita dos aclaratórios. Quando a parte utiliza esse recurso apenas para manifestar seu inconformismo e retardar o andamento do feito, incide na conduta prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

O juiz foi explícito em suas razões de decidir no primeiro grau. A insistência da parte em alegar vício de fundamentação onde não havia, apenas para forçar uma reapreciação fática, justifica a escorreita aplicação da multa por embargos protelatórios.

Dessa forma, integrando a decisão monocrática para analisar este ponto, entendo que a penalidade deve ser mantida, porquanto a conduta da agravante no primeiro grau desviou-se da finalidade recursal integrativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, apenas para reconhecer a omissão na decisão monocrática de Id 19340298 e, integrando-a,
indeferir o pedido de afastamento da multa
aplicada pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026